Tribunal: CARF
Processo: 13807.006789/2007-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13807.006789/2007-53
RESOLUÇÃO
2201-000.603 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENGEMAN MANUTENCAO INSTALACAO E TELECOMUNICACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Thiago Alvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Weber Allak da Silva, Luana
Esteves Freitas, Cleber Ferreira Nunes Leite, Wilderson Botto (substituto[a] integral), Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 8323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.603 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.006789/2007-53
2
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 8263-8269):
DA AUTUAÇÃO
1.1. Trata o presente de requerimento de restituição de valores das retenções
sofridas sobre notas fiscais de prestação de serviços, nos termos do artigo 31 da
Lei no 8.212 de 1991, referente ao período de apuração de 09/2003 a 11/2006. O
período analisado, conforme requerido pela Interessada, compreendeu as
competências 09/2003 a 08/2016.
1.2. Conforme Despacho Decisório DERAT/DIORT, fls. 8.241/7, que indeferiu o
pleito da Insurgente, após diversas solicitações e análise de documentos
apresentados, foi a seguinte a conclusão à qual chegou a Autoridade Fiscal (fls.
8.245):
As compensações dos débitos das competências: 08/2016, 04/2016,
02/2016, 08/2014 12/2013, 07/2009, 06/2009, 05/2009, 04/2009, 03/2009
e 02/2009, declaradas em GFIP e apresentadas na Planilha IV da Intimação
n° 01, nas quais o contribuinte não esclareceu a origem do crédito utilizado
nas compensações, conforme descrito acima, representam o valor total de
R$ 793.523,44, valor superior ao requerido nos RRRs. Por falta desses
esclarecimentos, não se pode garantir que os créditos pleiteados por meio
dos requerimentos não tenham sido utilizados para compensar os débitos
dessas competências, com isso os requerimentos de restituição foram
indeferidos por falta de liquidez e certeza do crédito pleiteado.
1.3. Com efeito, foram indeferidos os seguintes pedidos: [...]
1.4. Conforme documento de fls. 8.249, a ciência do contribuinte se deu, por meio
eletrônico, em 22/09/2017.
DA MANIFESTAÇÃO
2. Às fls. 8.253/8.260, encontra-se a Manifestação de Inconformidade,
apresentada tempestivamente (fls. 8.252), por intermédio de patrono, com os
seguintes argumentos sintetizados.
2.1. Articula que o indeferimento expressado no guerreado DD baseou-se em
presunção da Autoridade Fiscal.
2.2. Ademais, invoca o princípio da verdade material, bem como, o art. 142 do
CTN e o art. 9o do Decreto no 70.235/72, a fim de concluir que para fins do
lançamento o Fisco tem de demonstrar as provas nas quais se baseou.
2.3. Como síntese do seu raciocínio, assim expressa (fls. 8.259): Na esteira desse
pensamento, concluímos que, se o agente fiscal, não apresentar o fato jurídico
tributário em seu despacho decisório, relacionando-o, por meio de provas
legítimas e legais, se terá por nulo o ato pela falta de um de seus pressupostos,
Fl. 8324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.603 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.006789/2007-53
3
que é a correlação lógica entre o fato e a norma infringida (nexo), ônus que cabe
privativamente ao agente fiscal, não podendo este, repassar ao contribuinte tal
obrigação, muito menos penalizá-lo por isso.
2.4. Diante do que expõe, requer o deferimento dos pedidos de restituição
pleiteados.
A DRJ deliberou (fls. 8263-8269) pela improcedência da manifestação de
inconformidade, mantendo o crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2003 a 28/02/2006
RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPROVAÇÃO DA
EXISTÊNCIA DE CRÉDITO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
Cabe à Solicitante comprovar a existência dos créditos que alega deter contra a
Fazenda Pública. Não o fazendo, suas alegações carecem do atributo da certeza.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 26/08/2019 (fls.
8272), apresentou recurso voluntário (fls. 8275-8285), em 25/09/2019, reiterando os argumentos
da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Trata-se de pedido de restituição de valores retidos a título de contribuição
previdenciária, nos termos do art. 31 da Lei no 8.212/1991, relativamente às competências
compreendidas entre setembro de 2003 e novembro de 2006, cujo protocolo ocorreu dentro do
prazo legal. A controvérsia que levou ao indeferimento da restituição e contra a qual a recorrente
resiste está na alegação do fisco de ausência de certeza e liquidez do crédito. Isso se daria,
segundo o fisco, em razão da suposta possibilidade de sua utilização em compensações realizadas
em períodos posteriores. Neste sentido, o despacho decisório (fl. 8.245):
As compensações dos débitos das competências: 08/2016, 04/2016, 02/2016,
08/2014 12/2013, 07/2009, 06/2009, 05/2009, 04/2009, 03/2009 e 02/2009,
declaradas em GFIP e apresentadas na Planilha IV da Intimação n° 01, nas quais o
contribuinte não esclareceu a origem do crédito utilizado nas compensações,
conforme descrito acima, representam o valor total de R$ 793.523,44, valor
superior ao requerido nos RRRs. Por falta desses esclarecimentos, não se pode
Fl. 8325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.603 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.006789/2007-53
4
garantir que os créditos pleiteados por meio dos requerimentos não tenham sido
utilizados para compensar os débitos dessas competências, com isso os
requerimentos de restituição foram indeferidos por falta de liquidez e certeza do
crédito pleiteado.
O conjunto probatório constante dos autos demonstra, de forma clara e suficiente,
que a recorrente prestou serviços mediante cessão de mão de obra, sujeita à sistemática da
retenção prevista no art. 31 da Lei no 8.212/1991:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão
de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por
cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher,
em nome da empresa cedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20
(vinte) do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou
até o dia útil imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele
dia, observado o disposto no § 5o do art. 33 desta Lei.
§ 1o O valor retido de que trata o caput deste artigo, que deverá ser destacado na
nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, poderá ser compensado por
qualquer estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, por ocasião do
recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a
folha de pagamento dos seus segurados.
§ 2o Na impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo
anterior, o saldo remanescente será objeto de restituição.
§ 3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à
disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de
segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-
fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.
§ 4o Enquadram-se na situação prevista no parágrafo anterior, além de outros
estabelecidos em regulamento, os seguintes serviços:
I - limpeza, conservação e zeladoria;
II - vigilância e segurança;
III - empreitada de mão-de-obra;
IV - contratação de trabalho temporário na forma da Lei no 6.019, de 3 de janeiro
de 1974.
§ 5o O cedente da mão-de-obra deverá elaborar folhas de pagamento distintas
para cada contratante.
§ 6o Em se tratando de retenção e recolhimento realizados na forma do caput
deste artigo, em nome de consórcio, de que tratam os arts. 278 e 279 da Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976, aplica-se o disposto em todo este artigo,
observada a participação de cada uma das empresas consorciadas, na forma do
respectivo ato constitutivo.
Fl. 8326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.603 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.006789/2007-53
5
A questão restringe-se, então, a saber se as notas fiscais apresentadas pelo
contribuinte evidenciam o destaque da retenção de 11% sobre o valor bruto dos serviços, bem
como a identificação do tomador, do prestador e dos valores envolvidos, requisitos legais acima
transcritos. Nos termos da lei, tal retenção não constitui pagamento definitivo, mas antecipação
compulsória que gera, automaticamente, crédito previdenciário em favor da empresa prestadora,
a ser compensado com as contribuições incidentes sobre a folha de salários.
Verificada a retenção e não sendo possível a compensação integral à época própria,
o ordenamento assegura o direito à restituição do saldo remanescente. Para afastar esse direito,
incumbiria à Administração demonstrar, de modo concreto e específico, que os valores retidos
foram efetivamente utilizados para compensar débitos previdenciários, esvaziando o crédito
pleiteado. Não basta, para tanto, a mera alegação de que o contribuinte realizou compensações
em exercícios posteriores, nem a invocação genérica de inconsistências em declarações prestadas
muitos anos depois dos fatos que originaram o crédito.
No presente caso, o indeferimento administrativo amparou-se essencialmente na
afirmação de que não seria possível garantir que os créditos objeto do pedido não tenham sido
utilizados em compensações declaradas entre 2009 e 2016. Tal raciocínio traduz presunção
incompatível com o processo administrativo fiscal, que se rege pela busca da verdade material. A
dúvida abstrata, desacompanhada de prova concreta de utilização do crédito específico
decorrente das retenções de 2003 a 2006, não teria o condão de afastar direito subjetivo
comprovado por documentação idônea.
Eventuais irregularidades em compensações posteriores ou anteriores, se
existentes, devem ser apuradas em procedimento próprio, com observância do devido processo
legal, não sendo juridicamente admissível que sirvam como óbice reflexo ao reconhecimento de
crédito regularmente constituído em período distinto, delimitado e documentalmente
comprovado. Também não se pode exigir do contribuinte prova negativa ilimitada, consistente em
demonstrar que jamais utilizou determinado crédito ao longo de mais de uma década, sobretudo
quando o crédito decorre de retenções específicas, vinculadas a notas fiscais determinadas e a
competências já encerradas.
A inversão do ônus probatório do modo como feito pela DRJ desnatura o regime do
art. 31 da Lei no 8.212/1991 e, na prática, inviabiliza qualquer restituição fundada em retenção
previdenciária, resultado que é manifestamente incompatível com a finalidade da norma.
Diante desse quadro, entendo que o processo deve ser convertido em diligência
para que a repartição de origem adote as seguintes providências:
1. analise as notas fiscais apresentadas, relativas às competências de setembro
de 2003 a novembro de 2006, e verifique se cumprem com o requisito
previsto no art. 31 da Lei no 8.212/1991, elaborando relatório fiscal
conclusivo;
Fl. 8327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.603 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.006789/2007-53
6
2. sendo necessário, realize eventuais diligências para a consecução da
presente Resolução;
3. dê vista à Recorrente, com prazo de 30 (trinta) dias para, querendo, se
pronunciar, nos termos do parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574,
de 29 de setembro de 2011.
Após vencido o prazo, os autos deverão retornar a esta Turma para inclusão em
pauta de julgamento.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 8328
DF CARF MF
Original